Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004774-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO APENADO POR CRIME HEDIONDO, APÓS O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS QUE SE ESTENDEM À CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA – RECURSO PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo
ser utilizado o índice de
60% sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos
ou equiparados
, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0000498-08.2017.8.11.0006 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu a utilização do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime de
Fabrício da Silva Bispo de Moraes
em relação à sua primeira condenação por tráfico de drogas, limitando-se a aplicar tal índice à segunda condenação do recorrido por tal delito, quando reconhecida a reincidência específica.

Em síntese, o
parquet
argumenta que a reincidência é circunstância de cunho pessoal que deve se estender à condenação anterior por crime da mesma natureza (Id. n. 204420179, pp. 162-173).

O apenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 204420179, pp. 180-187).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 204420179, pp. 194-195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 208169671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Depreende-se dos autos que
Fabrício da Silva Bispo de Moraes
cumpria, em regime fechado, pena total de 16 anos e 10 meses de reclusão decorrente de seis condenações distintas, uma delas
por
tráfico de drogas –
crime
equiparado a hediondo –, associação para o tráfico e corrupção de menores, a qual transitara em julgado em 1o de fevereiro de 2016 (Ação Penal n. 0004500-55.2016.8.11.0006), quando sobreveio nova condenação
pelo delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, a qual transitou em julgado em 13 de abril de 2023 (Ação Penal n. 1001275-34.2021.8.11.0006).

À luz dessa segunda condenação definitiva por crime equiparado a hediondo, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteou “
a aplicação da fração única (60%) para fins de benefícios prisionais, aos delitos de mesma natureza, cuja reincidência foi configurada
” (Id. n. 204420179, p. 135;
sic
).

Todavia, o juízo da execução indeferiu tal pretensão,
in verbis
:

“
O Parquet pugna pela unificação das penas com a fixação da fração única de 60% (sessenta por cento) sobre as Guias no 1001275-34.2021.8.11.0006 e 0004500-55.2016.8.11.0006.

Nesse ponto, quanto à adoção da fração aplicada para progressão de regime, imperioso destacar que o entendimento adotado por este juízo é de que, quando houver execução simultânea de delitos, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação.

Assim, quando somadas as penas, cada crime seguirá regramento próprio para fins de benefícios executórios, somando-se a pena à totalidade das frações obtidas em cada crime.

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito ministerial de ref. 143 e DETERMINO seja procedido o necessário para confecção do Cálculo de Pena com a elaboração de forma individualizada das frações relacionadas às progressões de regime relativas a cada delito
” (Id. n. 204420179, pp. 150-151;
sic
).

Contra esse
decisum
se insurge o
parquet
, e com razão.

Com efeito, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Afinal, aqui não se está a discutir delitos de diferentes naturezas (como insinua a decisão vergastada), para os quais há índices diversos de cômputo de progressão previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, mas tão somente a reincidência específica, ou seja, a recalcitrância do apenado em delito pelo qual já se viu repreendido pelo Estado.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus’ (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. ‘
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
’
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ,
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.986.299/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data da publicação: 26.5.2022).

Assim, ainda que o agravado ostentasse a condição de primário quanto ao delito de tráfico de drogas na primeira condenação (Ação Penal n. 0004500-55.2016.8.11.0006), tornou-se reincidente específico com nova prática desse mesmo crime
após o trânsito em julgado (Ação Penal n. 1001275-34.2021.8.11.0006), razão pela qual o índice mais grave, qual seja, o de 60%, deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes hediondos e/ou equiparados sem resultado morte, pois, uma vez adquiria, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada, inexistindo, a propósito, determinação em sentido contrário na LEP.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data da publicação: 9.9.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para determinar que o juízo
a quo
utilize o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime de
Fabrício da Silva Bispo de Moraes

no tocante ao crime de tráfico de drogas
, tanto em relação à Guia de Execução Definitiva n. 1001275-34.2021.8.11.0006 quanto no que diz respeito à Guia de Execução Definitiva n. 0004500-55.2016.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024